Tribunal: STF
Processo: ARE 1463754
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INGRESSO DO INSUMO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85,  § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. OPERAÇÕES DE ENTRADA. MESMA ESPÉCIE. 1. A aquisição de produtos agropecuários não gera direito ao aproveitamento dos créditos escriturais de ICMS se a operação de saída estiver ao abrigo da isenção. Segundo o § 3º do art. 20 da LC 87/1996, somente nas operações posteriores à isenção, haverá direito ao creditamento do ICMS referentes às operações anteriores. Precedentes do STF e do STJ. 2. A legislação estadual somente concede o benefício do não-estorno dos créditos escriturais, na hipótese de saída isenta de produtos agropecuários, às operações de saída de mercadorias da mesma espécie que originou o não-estorno. Art. 37, § 8, do RICMS. Em se tratando de benefício fiscal, não há falar em violação ao princípio da não-cumulatividade. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, apenas para efeitos de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, § 2º, II, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento quanto à inexistência de violação ao princípio da não cumulatividade no caso de vedação de aproveitamento de eventual crédito de ICMS originado em operação de ingresso de insumo tributado. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Regime opcional de tributação. Base de cálculo reduzida. Possibilidade de vedação de aproveitamento do crédito gerado pela entrada de insumos tributados. Inexistência de violação ao princípio da não cumulatividade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (RE 560.254 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2021)   



      “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE: PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE.” (ARE 915.112 AgR-EDv, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 8/7/2020)  



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce livremente opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 458.478 AgR-segundo, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2020)  



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há violação ao princípio da não-cumulatividade quando (I) a legislação estadual veda o aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados e (II) o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida. 2. Precedentes: RE 246.454 AgR-segundo-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2017; RE 552.008-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018; e ARE 700.080-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (AI 585.030 AgR-terceiro, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/11/2020)



    Desta orientação, o Tribunal a quo não divergiu. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por força do parágrafo 8º artigo 37, Livro I, do RICMS, o benefício do não-estorno somente foi concedido às operações de saída de mercadoria da mesma espécie, verbis: “Os créditos fiscais relativos aos benefícios do não-estorno somente poderão ser utilizados para a compensação com débitos fiscais decorrentes de operação de saída ou de importação de mercadoria da mesma espécie da que originou o respectivo não estorno.” Por se tratar de benefício fiscal, o direito ao benefício de manutenção dos créditos escriturais, na hipótese de saída de mercadorias isenta, pode ficar restrito às operações da mesma espécie da que originou o crédito sem que tal importe em violação ao regime constitucional e legal do tributo. Não procedem, portanto, as alegações de violação ao princípio da não-cumulatividade e de ilegalidade. É que, como dito, tal creditamento não decorre da Constituição da República, da Lei Complementar nº 87/96 ou da Lei Estadual nº 8.820/89, mas constitui-se em benefício previsto no Regulamento do ICMS, a fim de beneficiar determinados produtos, razão pela qual pode ser limitado a determinadas hipóteses.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁS INVÁLIDOS. OBRAS REALIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.366-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.032-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente